Tribunal: TJBA
Processo: 8000646-79.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000646-79.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR, DAVIDSON SANTOS SANTANA

APELADO: MARIA EREMITA SILVA DO AMOR DIVINO e outros

Advogado(s)
:
DAVIDSON SANTOS SANTANA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação da concessionária ré e deu provimento ao recurso adesivo da consumidora autora para majorar a indenização por danos morais, mas, por erro material, consignou no dispositivo do voto a manutenção da sentença de primeiro grau, gerando contradição com a fundamentação e o resultado proclamado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de contradição e erro material no acórdão embargado (ID 90360239), especificamente entre a fundamentação do voto condutor, que reconheceu a inadequação do valor indenizatório e determinou sua majoração, e o dispositivo que, de forma dissonante, manteve a sentença de origem inalterada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre suas diferentes partes, como a fundamentação e o dispositivo. No caso concreto, o voto condutor expressamente considerou que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença não foi arbitrado com razoabilidade e estabeleceu que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revelava adequado, em consonância com o provimento do recurso adesivo da consumidora.

4. Contudo, a parte final do voto e o dispositivo do acórdão incorreram em evidente erro material e contradição ao afirmarem a manutenção da sentença "incólume", o que se opõe diretamente ao resultado de provimento do recurso adesivo que visava justamente a reforma do julgado. Tal vício compromete a clareza e a eficácia do provimento jurisdicional, devendo ser sanado para que o dispositivo reflita a real intenção e o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO.

5. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para sanar a contradição e o erro material.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022, I e III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000646-79.2022.8.05.0229, em que figuram como Embargante
Maria Eremita Silva do Amor Divino
e como Embargada
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a contradição e o erro material apontados, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora